Tribunal: TJSP
Processo: 1007086-49.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços para uso de máquina de cartão (contrato de credenciamento). Valores tidos como indevidamente retidos, com base na cláusula contratual de "chargeback". R. sentença de parcial procedência, com apelo só da empresa requerida. Código de Defesa do Consumidor. Mitigação da Teoria Finalista que se mostra plausível.

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços para uso de máquina de cartão (contrato de credenciamento). Valores tidos como indevidamente retidos, com base na cláusula contratual de "chargeback". R. sentença de parcial procedência, com apelo só da empresa requerida. Código de Defesa do Consumidor. Mitigação da Teoria Finalista que se mostra plausível. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada pela requerida. Não comprovadas razões que autorizassem as retenções de valores, sendo de rigor a restituição dos mesmos, com abatimento do importe incontroversamente já devolvido. Recurso parcialmente provido.